Tribunal: TJSP
Processo: 3005980-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005980-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados BRUNO GUIMARAES PIEDADE e
GEORGE GUIMARÃES PIEDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005980-76.2020.8.26.0000 -Voto no 31587 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3005980-76.2020.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDOS. : BRUNO GUIMARÃES PIEDADE E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : PAULA MICHELETTO COMETTI

VOTO No 31587
EMENTA
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Concordância dos exequentes com o valor apontado na
impugnação - Necessidade de fixação de honorários
advocatícios - Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC -
Honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito
econômico obtido (diferença entre o valor cobrado
inicialmente e o homologado) - Precedentes desta Corte -
Recurso provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 56 dos autos principais, declarada a fls. 64, também dos
autos principais, que, nos autos da ação de rito comum em fase de
cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo
Estado, diante da concordância dos exequentes, sem a imposição de ônus
sucumbenciais, porque ausente a resistência da parte contrária.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o Superior
Tribunal de Justiça já havia sedimentado o entendimento de que o
acolhimento, tanto parcial quanto integral, da impugnação ao cumprimento
de sentença, enseja a condenação do vencido na verba honorária; que os
agravados deram causa à impugnação, por meio da qual ficou reconhecido
que o cálculo por eles apresentado estava equivocado; que a sucumbência
é fixada com base no princípio da causalidade.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005980-76.2020.8.26.0000 -Voto no 31587 - F
3
Ausente a contraminuta (cf. certidão de fls. 12).
FUNDAMENTOS. O MM. Juízo a quo homologou os cálculos
apresentados pelo Estado em impugnação ao cumprimento de sentença,
diante da concordância dos exequentes.
Recorre o executado apenas do tópico da decisão que
deixou de arbitrar ônus sucumbenciais.
O recurso comporta provimento.
A
condenação
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios está lastreada no princípio objetivo da sucumbência (caput do
art. 85 do Código de Processo Civil), de modo que o perdedor da ação ou
do incidente deve suportar o ônus de sua derrota.
E, pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à
instauração da demanda, mesmo que esta seja incidental, deve arcar com o
pagamento dos ônus sucumbenciais e com os honorários advocatícios da
parte contrária.
Ocorre que a concordância com os cálculos não possui
o condão de afastar a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, que assim dispõe:
“Art. 85. § 1o. São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.".
Irrelevante, ainda, a motivação da concordância dos
exequentes.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005980-76.2020.8.26.0000 -Voto no 31587 - F
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença R.
decisão que homologou os cálculos fornecidos pela
agravante, sem a fixação de verba honorária a seu favor,
diante da ausência de resistência dos agravados -
Descabimento
Honorários advocatícios que são devidos
em todas as fases processuais, inclusive em sede de
impugnação à execução Inteligência do art. 85, §§ 1o, 2o,
11 e 14, do NCPC Precedentes Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 3003851-35.2019.8.26.0000; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data
de Registro: 05/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Concordância pelo autor-exequentes com os cálculos
apresentados pela Municipalidade em impugnação. R.
decisão agravada que não fixou honorários advocatícios em
favor da Municipalidade-impugnante. Pleito pelo Município de
condenação do exequente em honorários sucumbenciais.
POSSIBILIDADE. São devidos os honorários sucumbenciais
ainda que tenha havido concordância pelo autor-exequente
com os cálculos apresentados pela Fazenda Municipal.
Aplicação do art. 85, §1o do CPC/2015. Precedentes desta E.
Corte. Reforma da r. decisão vergastada para fixar os
honorários sucumbenciais em 10% sobre a diferença
apontada
pela
Fazenda
Municipal.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2004158-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi
Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de
Registro: 28/03/2019)
Assim, ficam os exequentes condenados ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005980-76.2020.8.26.0000 -Voto no 31587 - F
5
de verba honorária ao procurador do Estado, fixada em 10% do proveito
econômico obtido, ou seja, da diferença do valor cobrado e daquele
homologado na r. decisão atacada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator